Tribunal: TJMT
Processo: 1014684-95.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014684-95.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR ESTEVINO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 101.976.101-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FELIPE FASSINI - CPF: 066.456.591-30 (VÍTIMA), EDINA GONÇALVES (ASSISTENTE), CLAUDIMAR FASSINI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014684-95.2023.8.11.0042

APELANTE: PAULO CEZAR ESTEVINO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA N. 231 DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 158, §1º, DO CP – NÃO ACOLHIMENTO – PATAMAR DE 1/2 (METADE) JUSTIFICADO EM ELEMENTOS CONCRETOS –
RECURSO DESPROVIDO,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a reprimenda é fixada no mínimo legal, devem ser desconsideradas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

“Comprovado nos autos que o concurso de agentes (...), e confirmado de forma harmônica pelas vítimas que os acusados agiram armados, escorreita a fundamentação do Magistrado ao eleger em 1/2 a fração de aumento decorrente da majorante do art. 158, §1º, do Código Penal”
(TJMT, Ap. 0001840-59.2002.8.11.0045, Segunda Câmara Criminal, 13/12/2019).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014684-95.2023.8.11.0042

APELANTE: PAULO CEZAR ESTEVINO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Paulo Cezar Estevino do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 158, § 1º, do CP).

Em suas razões, busca o apelante a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, ignoradas na segunda fase da dosimetria da pena
, e a redução da fração relativa às causas de aumento, uma vez que foi aplicada em patamar superior ao mínimo sem a devida fundamentação.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014684-95.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que busca a
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa
, com a redução da reprimenda, e
a redução da fração das majorantes ao mínimo legal.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“A pena prevista para o crime de extorsão é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes verifica-se que o acusado responde a outras ações penais, contudo é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as atenuantes da minoridade penal e a confissão, previstas no art. 65, inc. I e art. 65, inc. III, alínea “d”, ambos do CP, todavia deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as duas majorantes do § 1º (concurso de agentes e uso de arma de fogo), mostrando-se adequada e proporcional a majoração da pena no patamar máximo, de modo que aumento a pena em 1/2, encontrando a pena em formação de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dia-multa
.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o SEMIABERTO, ante o montante da pena aplicada, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal”.

De proêmio, verifico que o juiz sentenciante, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à segunda fase dosimétrica, conquanto assista razão ao apelante no tocante à incidência da confissão espontânea e da menoridade relativa, não há como aplicá-las
, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. [...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
(STF – ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 21-08-2014).

Por fim, a Defensoria Pública argumenta que não há motivação concreta que permita a elevação da fração mínima de 1/3 quanto à supracitada majorante.

Para a referida causa de aumento, o juiz da causa elegeu o patamar de 1/2, assim fundamentando:

“Reconheço a incidência da majorante do concurso de pessoas, pois o próprio acusado admitiu a prática do crime ora apurado na companhia de outros indivíduos. A isso se soma o depoimento judicial das testemunhas, as quais deixaram claro que o crime foi realizado
pelo acusado e dois comparsas
, os quais, voluntariamente e norteados pelo mesmo desejo de realização do delito, em conjunção de esforços e divisão de tarefas, executaram o crime.

Portanto, diante do arcabouço probatório reunido nos autos é possível concluirmos que o acusado PAULO foi quem teve a ideia do PIX, e, mediante ameaça, exigiu que a vítima desbloqueasse o celular e acessasse a conta dela, e depois, com o auxílio de seus comparsas, ordenou que concluísse a transação.

Demais disso,
o fato de o presente crime ter sido praticado em concurso de agentes, certamente causou uma maior intimidação e inviabilizou por completo qualquer reação por parte da vítima
.

[...]

Desse modo, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas deve subsistir, pois está mais do que provada à participação conjunta dos acusados na ação criminosa, visando o sucesso da empreitada delitiva.

Não tenho dúvida quanto à sua incidência da majorante do emprego de arma de fogo, pois restou comprovada por meio das declarações prestadas judicialmente pelas testemunhas,
as quais foram firmes e convictas em dizer que o acusado PAULO estava portando uma arma de fogo durante a execução do crime.

Somado a isso, cumpre dizer que a arma de fogo utilizada no roubo foi devidamente apreendida por ocasião da prisão em flagrante do acusado, e, submetida à perícia, foi considerada eficiente para a produção de disparos.

Desse modo, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo deve subsistir,
pois está mais do que provada a participação conjunta do acusado na ação criminosa, visando o sucesso da empreitada delitiva
,
devendo a pena ser aumentada em 1/2
, conforme redação do §1º, do art. 158, do CP.

Mais uma vez, o pleito não prospera, tendo em vista que, para a escolha do
quantum
da majorante do § 1º, do art. 158, do CP, o juiz da causa considerou o fato de ter o apelante incorrido
nas duas modalidades
justificadoras para o aumento da pena [nesta etapa], quais sejam o concurso de agentes [três pessoas] e o emprego de arma de fogo [utilizados para intimidar e ameaçar a vítima], fatores estes que
causaram maior temor ao ofendido
e
facilitaram a consumação do delito
.

Em situação semelhante, este Tribunal assim decidiu:

“[...] A quantidade de pessoas envolvidas e de armas utilizadas constitui fundamento idôneo para aplicação do patamar de 1⁄2 (metade) pela majorante [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] da extorsão (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.853.420/TO). [...]”
(N.U 1008688-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024).

“Comprovado nos autos que o concurso de agentes (...), e confirmado de forma harmônica pelas vítimas que os acusados agiram armados, escorreita a fundamentação do Magistrado ao eleger em 1/2 a fração de aumento decorrente da majorante do art. 158, §1º, do Código Penal”
(Ap. 0001840-59.2002.8.11.0045, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/12/2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024